Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722781-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: THERUME NASCENTES TANIZAKI RECORRIDO: CHRISTIAN JOSE GONCALVES COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ALIENAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMINIO. BENS OBJETO DE PARTILHA. INDEFERIMENTO. RECONVENÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO. 1. É cabível o manejo do agravo de instrumento contra a decisão que indefere liminarmente o processamento da reconvenção, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que o referido provimento não terá encerrado a fase cognitiva do procedimento comum. 2. Com a consolidação da propriedade de imóvel a credora fiduciária, a partilha das prestações pagas resta inviabilizada, porque não há devolução de valores, o que ocorre é a perda do bem em razão da inadimplência. Vale dizer. não se trata de uma rescisão de contrato, com a restituição do status quo ante. 3. Verificando-se a ausência de interesse de agir da Agravante/Reconvinte em partilhar algo que não se encontra mais no acervo das partes, correta a decisão que indefere o processamento da reconvenção. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 505, caput, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve afronta à coisa julgada, porquanto o que foi deferido na sentença transitada em julgado foi a partilha do valor das prestações pagas na constância da união estável, até a separação de fato do casal, março de 2016, e não do valor total do bem, que estava gravado com pacto de alienação fiduciária; b) artigos 141, 492 e 373, inciso I, todos do CPC, afirmando que o recorrido deixou de comprovar que a consolidação do imóvel em nome da Caixa Econômica Federal ocorreu em razão do inadimplemento do financiamento. Acrescenta que houve ofensa ao princípio da adstrição e da imparcialidade; c) artigos 233, 234, 236 e 1.314, parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando que, por tratar-se de coisa em condomínio, o recorrido não poderia dispor do imóvel sem o consentimento da recorrente. Aduz que após a separação de fato não teve qualquer ingerência quanto a administração e/ou guarda sobre o indigitado imóvel, não podendo suportar o prejuízo por ato praticado exclusivamente pela parte recorrida. Defende que a reconvenção é o instrumento processual hábil para alcançar o objetivo da ré/reconvinte, ora recorrente. Aponta divergência jurisprudencial, quanto a necessidade de consentimento dos condôminos para a alienação do bem comum, com julgado da Corte Superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 505, caput, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 233, 234, 236 e 1.314, parágrafo único, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Como se vê, o MM. Juiz aludiu especificamente à superveniente impossibilidade da partilha das prestações pagas ante a consolidação da propriedade do imóvel ao Credor Fiduciário, porquanto o comprador “perde” as prestações pagas porque não se trata de uma rescisão contratual com a restituição das partes ao status quo ante. De fato, não há como proceder-se à alienação judicial de imóvel, mesmo que referente apenas ao valor das prestações pagas, se o bem não mais integra o acervo patrimonial das partes. Dessa forma, não há que se falar em premissa equivocada, violação à coisa julgada ou decisão de matéria acobertada pela preclusão, sendo oportuno ressaltar que “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão” (Art. 493 do Código de Processo Civil) (g.n). ....... “De igual forma, conforme assentou o Colegiado no v. Acórdão, “com a consolidação da propriedade de imóvel a credora fiduciária, a partilha das prestações pagas resta inviabilizada, porque não há devolução de valores, o que ocorre é a perda do bem em razão da inadimplência. Vale dizer, não se trata de uma rescisão de contrato, com a restituição do status quo ante” e, “verificando-se a ausência de interesse de agir da Agravante/Reconvinte em partilhar algo que não se encontra mais no acervo das partes, correta a decisão que indefere o processamento da reconvenção”.) A alegada lesão material sofrida pela Agravante com a ação do Agravado que não adimpliu as prestações do imóvel, o que ensejou a consolidação da propriedade em favor do Credor Fiduciário, deverá, se for do interesse da parte, ser objeto de medida judicial própria hábil a propiciar a análise judicial quanto à eventual responsabilização daquele” (ID 27922440)(g.n). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao recurso especial quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1.740350/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Igualmente, não deve subir o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 141, 492 e 373, inciso I, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, desnecessária a prova nos autos de devolução do bem à construtora e de inadimplemento da obrigação se a Lei n. 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, prevê como causa à consolidação da propriedade do bem em favor do Credor Fiduciário o inadimplemento, no todo ou em parte, da dívida imobiliária. Ademais, a Decisão que indeferiu a Reconvenção não infringiu o disposto nos artigos 141 ou 492 do Código de Processo Civil, uma vez que suscitada nos autos principais pelo Agravado a questão referente à impossibilidade de alienação do bem e posterior partilha das prestações pagas em razão da devolução do imóvel e se restou apurado pelo MM. Juiz que aquele não mais integra o acervo patrimonial das partes comprovada pela juntada aos autos da Certidão de Ônus Real pela Agravante. Assim, não houve conhecimento de questão não suscitada nos autos ou decisão de natureza diversa da pedida. (ID 27922440). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por fim, não encontra amparo nesta sede o pleito de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023